Tribunal: STF
Processo: RE 115503
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COLABORAÇÃO DA CONCUBINA NA AQUISIÇÃO DO
PATRIMÔNIO A PARTILHAR RECUSADA NAS DECISÕES ORDINARIAS. DIVERGENCIA
INOCORRENTE COM A SÚMULA 380, AUSENTE O PRESSUPOSTO DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.